Tribunal: TJBA
Processo: 8160579-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160579-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBIRACI DA SILVA JESUS

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

MM13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
CRÉDITO BANCÁRIO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COBRANÇA LÍCITA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação de juros remuneratórios e de afastamento da capitalização mensal em contrato de Crédito Unificado com Proteção. O apelante sustenta a abusividade das taxas aplicadas e a ausência de pactuação clara quanto ao anatocismo, além de suscitar cerceamento de defesa por falta de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o apelante preenche os requisitos para a gratuidade da justiça recursal; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de perícia contábil; (iii) analisar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios face à taxa média de mercado; (iv) aferir a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato em apreço; e (v) definir se é cabível a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. Deferimento da gratuidade da justiça para fins recursais, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, corroborada por extratos bancários, e ausência de prova concreta em contrário.

4. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou passível de prova documental, sendo os instrumentos contratuais suficientes para o exame da legalidade das cláusulas.

5. Ausência de abusividade nos juros remuneratórios, pois a taxa pactuada é inferior à média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no período da contratação.

6. Validade da capitalização mensal de juros, diante da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme a Súmula 541 do STJ.

7. Manutenção dos efeitos da mora, visto que não houve a constatação de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

IV. Dispositivo

8. Gratuidade da justiça recursal deferida. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160579-93.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante UBIRACI DA SILVA JESUS e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.